Tribunal: STF
Processo: RHC 221781
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 748.854/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, MOTIVADO POR DISPUTAS RELATIVAS AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Agravante preso em flagrante no dia 24/5/2022, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2, incisos I e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, ressaltando se tratar o crime de execução por dívida de drogas envolvendo facções criminosas e, como a vítima sobreviveu e relatou os fatos à Polícia, descabida a liberdade dos envolvidos porque possivelmente novamente tentariam atentar contra a vida do ofendido. 



    2. Nos termos de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a prisão para a garantia da ordem pública, quando se sabe que o delito de homicídio qualificado foi praticado em decorrência de disputa relacionada ao tráfico drogas, porque patente o risco de reiteração delitiva. Ademais, no caso, o periculum libertatis está devidamente demonstrado, uma vez que o feito investiga delito extremamente grave, praticado em via pública com diversos disparos contra o veículo da vítima, que atingiram terceiros, o que demonstra a periculosidade do Réu. 



    3. As condições subjetivas favoráveis do Agravante, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Ademais, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do Paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (HC 642.679/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste recurso, a Defensoria Pública estadual alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar e a carência de fundamentação do decreto prisional. Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar a custódia, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] o Juiz de primeiro grau, ao homologar o flagrante e decretar a prisão preventiva do Agravante, consignou o que se segue (fls. 115-116): 



    Com efeito, a prisão dos 4 agentes é extremamente necessária para garantir a ordem pública, visto que aparentemente se trata de possível execução a mando de facção criminosa. Em primeiro lugar, as características são bastante semelhantes a crime desse tipo, visto que o carro passou pelo da vítima e, sem qualquer aviso, efetuou disparos de arma de fogo e saiu em disparada. Além disso, não foi apenas uma, mas seis tentativas de homicídios, visto que, em um primeiro momento, os conduzidos supostamente atiraram, mas a arma falhou. A vítima procurou a Polícia Militar e, depois de deixar o local, sofreu nova emboscada e, dessa vez, a arma funcionou. Ou seja, isso demonstra que realmente tinham a intenção de tirar a vida do ofendido e de seus familiares (também vítimas), não se contentando com a falha da arma na primeira vez. 



    Ainda, segundo os Policiais Militares, aparentemente o fato decorreu de ordem de uma pessoa presa no Presídio de Concórdia e envolvida com facção criminosa. Ressalta-se também que o crime ocorreu no meio da rua, perto de um supermercado, o que poderia ter gerado perigo para outras pessoas. 



    Portanto, esses elementos são suficientes para demonstrar a gravidade concreta do delito, visto que aparentemente se trata de execução por dívida de drogas envolvendo facções criminosas. E como a vítima sobreviver e, ainda, foi à Polícia relatar os fatos, possivelmente, caso os conduzidos sejam postos em liberdade, voltem a delinquir para finalizar o serviço ordenado. 



    Outrossim, embora mencionem que o disparo de arma de fogo foi feito por um tal de Deivid, a vítima foi bastante clara de que esse indivíduo estava no carro, mas que não foi o responsável pelo disparo, e sim Fernando. 



    Ademais, os outros conduzidos estavam no veículo, do que se pode inferir concordância com o fato. Por exemplo, Luiz Henrique era o condutor do carro, de maneira que, caso não quisesse auxiliar, bastaria expulsar Fernando do veículo ou parar o automóvel. Os demais, que estavam no banco de trás, também poderiam ter saído do carro, mas jamais cogitaram isso, tanto que foram abordados junto com eles - o que, nessa fase, indica possível coautoria. 



    [...] 



    Na presente hipótese, há grandes indícios de perigo gerado pelo estado de liberdade dos conduzidos, visto que aparentemente estavam em missão para facção criminosa a fim de executar a vítima. E como esta sobreviveu, existe grande chance de tentarem mais uma vez consumar o intento. [...] 



    Ademais, considerando a gravidade concreta do delito, já que se trata aparentemente de execução por dívida de droga a mando de pessoa presa no Presídio de Concórdia, não se imagina como uma medida cautelar possa impedir a realização de novos delitos. 



    Assim, estando presentes todos os requisitos da legislação e havendo fundamentação com base unicamente no caso concreto - atendendo ao disposto no art. 315 e seus parágrafos do CPP, a decretação da prisão preventiva do agente é medida que se impõe." 



    Nos termos de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a prisão para a garantia da ordem pública, quando se sabe que o delito de homicídio qualificado foi praticado em decorrência de disputa relacionada ao tráfico drogas, porque patente o risco de reiteração delitiva. 



    Com efeito, o periculum libertatis está devidamente demonstrado, uma vez que o feito investiga delito extremamente grave, o que demonstra a periculosidade do Réu. 



    [...]



    Ressalte-se, a propósito, que demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva – em razão da gravidade concreta do delito –, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade da prática ilícita em questão. Conforme destacado pelo Tribunal de origem, “a fundamentação para a segregação provisória se deu com base na necessidade da garantia da ordem pública, considerada a gravidade da conduta, consubstanciada no modus operandi envolvendo emboscada, elevada quantidade de disparos de arma de fogo, em local de grande movimentação e suposta motivação do delito (execução por dívida de drogas envolvendo facções criminosas, a mando de pessoa presa)”. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente